Tribunal: TJDFT
Processo: 0719106-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719106-16.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDECI DE JESUS ABREU EMBARGADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por ILDECI DE JESUS ABREU. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator